Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-39.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000207-39.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHAEL WENZO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 633.716.123-84 (RECORRENTE), JOAO ANTONIO PROCOPIO LEAO - CPF: 088.864.916-97 (ADVOGADO), EXPRESSO GUANABARA LTDA - CNPJ: 41.550.112/0001-01 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000207-39.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado nº
1000207-39.2024.8.11.0040

Recorrente:
Expresso Guanabara Ltda.

Recorrido:
Michael Wenzo da Conceição Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE 10 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso no trajeto que impossibilitou o consumidor de comparecer a exame educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de transporte rodoviário é responsável pelo atraso que impediu o consumidor de comparecer ao exame educacional; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, termos do Código de Defesa do Consumidor, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O atraso significativo no trajeto, que resultou na perda da conexão e impossibilitou o consumidor de comparecer ao compromisso, configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar.

5.

O quantum indenizatório fixado a título de dano moral deve considerar a gravidade do dano, o sofrimento experimentado, a capacidade econômica do causador e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido por atender a tais critérios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa de transporte rodoviário responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade.

2.

O atraso significativo no trajeto, que resulte na impossibilidade de o consumidor comparecer a compromisso relevante, configura dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta, o impacto na esfera do ofendido e a capacidade econômica do causador do dano.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, processo nº 1049057-47.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 02/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000207-39.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado nº
1000207-39.2024.8.11.0040

Recorrente:
Expresso Guanabara Ltda.

Recorrido:
Michael Wenzo da Conceição Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Expresso Guanabara Ltda.

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 259132660):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 259132661)
:
pugna pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente reduzir o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

259132668): defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°
1000207-39.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado nº
1000207-39.2024.8.11.0040

Recorrente:
Expresso Guanabara Ltda.

Recorrido:
Michael Wenzo da Conceição Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela empresa, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e/ou a redução do quantum indenizatório.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que
adquiriu passagens de ônibus saindo de Brasília/DF para Floriano/PI no dia 03/11/2023 às 14h40 e depois iria de Barão de Grajaú/MA para São Luiz/MA no dia 04/11/23 às 18h00, com o objetivo de prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em São Luís/MA.

Contudo, o ônibus do primeiro trajeto atrasou, fazendo com que o autor perdesse a conexão para o destino final, chegando apenas às 16h00 do dia 05/11/2023, totalizando 10 (dez) horas de atraso e impossibilitando sua participação na prova, que teve início às 13h30.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que restou incontroverso o alegado pelo autor, conforme o “ticket” da passagem adquirida em Id. 259132174, capturas de tela da conversa junto à empresa via WhatsApp em Id. 259132175, comprovante da inscrição para prova em Id. 219321799 e gastos com alimentação em Id. 259132178.

Irresignada com a procedência da ação a empresa interpôs o presente recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que seja reduzido o valor do dano moral.

Com efeito, embora a empresa de transporte alegue ausência de ato ilícito, não
o logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a conduta praticada pelas recorrentes tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC q
ue dispõe
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

CONSUMIDOR - RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS QUEBRADO – ATRASO DE APROXIMADEMNTE 06 (SEIS) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu bilhete de transporte rodoviário junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Belo Horizonte-MG a Cuiabá-MT, com embarque no dia 23/06/2024 às 22h10mim, com chegada prevista para as 03h00min do dia 25/06/2024. Informa que, pouco tempo após algumas horas de viagem, o ônibus apresentou falhas, sendo necessário realizar uma parada, a qual durou cerca de seis horas. Sustenta que conseguiram prosseguir com a viagem depois que outro ônibus chegou ao local, não tendo a empresa prestado nenhuma assistência, nem mesmo forneceu água. Declara que buscou auxílio junto à reclamada, conforme os protocolos do SAC nº 2024062416310188307.Assevera que só chegou à cidade de Cuiabá-MT às 09h00min do dia 25/06/2024.O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, uma vez que forneceu veículo em condições precárias para a realização de viagem, culminando no atraso para a chegada ao destino final.O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ELIANA RODRIGUES DE PINA, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC. Recurso conhecido e improvido. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito Relator(N.U 1049057-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de 1° grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 17/02/2025